Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS CONTADOS DO REGISTRO DE CIÊNCIA. ARTS. 12-A E 42 DA LEI No 9.099/95 CUMULADOS COM ART. 5o DA LEI No 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE. REQUERIMENTO DE DIFERIMENTO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADOS RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais decorrente de atraso em voo nacional. Alega tempestividade do recurso, porquanto interposto no décimo dia contado da publicação da decisão de embargos de declaração. Requer suspensão do feito por 90 dias em decorrência da pandemia do Coronavirus e diferimento do pagamento do preparo recursal em decorrência da adesão ao “Chapter 11” da Lei de Insolvência dos Estados Unidos, protocolada em 09/07/2020.
2. Nos termos do art. 5o, §1o da Lei 11.419/06: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”
3. Por outro lado, o prazo para a interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, a partir da ciência da sentença (Arts. 12-A e 42 da Lei 9.099/95 e enunciado de Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
4. Da análise dos autos na origem, extrai-se que o procurador da parte ré registrou ciência da sentença de embargos de declaração em 24/06/2020 (quarta-feira), data anterior à disponibilização do ato no DJE (25/06/2020). Desse modo, a fluência do prazo recursal iniciou no primeiro dia útil subsequente à certificação do sistema, 25/06/2020 (quinta-feira), e se encerrou em 08/07/2020.
5. O recurso inominado foi interposto no dia 09/07/2020, portanto intempestivo.
6. Precedente: Acórdão 1221671, 07317430620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. versus Lauro Luiz Goncalves, Vera Lucia Moreira Coimbra Luiz Goncalves, Alexandrinos Turismo e Agencia de Viagens LTDA - EPP e C. M. V. Nova Viagens e Turismo – ME.
7. Por se tratar de recurso manifestamente intempestivo o requerimento de diferimento do prazo de juntada de preparo recursal formulado pela recorrente, assim como o pedido de suspensão do processo mostram-se prejudicados diante do não conhecimento do recurso.
8. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.